Tribunal: TJDFT
Processo: 0735998-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735998-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE SILVA AGRAVADO: JOSE IRO SOUZA MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PAULO ALEXANDRE SILVA contra a decisão (ID 140494163, na origem) proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá nos autos da ação de produção antecipada de provas no 0706408-04.2022.8.07.0008, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de JOSÉ IRO SOUZA MORAIS. Após compulsar os autos, e em razão de não ter sido recolhido o preparo no momento da interposição do recurso, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (ID 40773545). Por meio da petição de ID 40862192, o agravante trouxe aos autos apenas o comprovante de pagamento que não havia juntado no momento da interposição do recurso (ID 40862193), deixando de promover o recolhimento em dobro, consoante determinado. É o relatório. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, diante da deserção. Em virtude da ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, foi determinado ao agravante recolhimento do preparo em dobro, nos termos do que prescreve o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 40773545). A determinação, contudo, não foi atendida pelo agravante, que promoveu apenas a juntada do comprovante de pagamento que não havia sido juntado no momento da interposição do recurso, afirmando, com base em interpretação doutrinária, não ser o caso de recolher em dobro o preparo recursal. A postura processual do agravante não merece chancela. Por força do que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo recursal na forma devida no momento da interposição do recurso deverá realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. Assim, uma vez instado a regularizar o recolhimento do preparo, considerando que a providência não foi adotada no momento da interposição do recursal, é dever do recorrente efetivar o recolhimento na forma dobrada, sob pena de não conhecimento de seu recurso. Realizar o recolhimento na forma simples, após determinado o recolhimento na forma dobrada em virtude da não comprovação adequada quando da interposição do recurso, impõe ao agravante a pena de deserção, ainda mais quando não se demonstrou justo impedimento para a não comprovação do preparo no momento oportuno (art. 1.007, § 6o, do CPC), o qual não é satisfeito por mera alegação de ordem doutrinária. Aliás, ainda conforme previsão do § 5o do art. 1.007 do CPC, não há possibilidade de se conceder oportunidade de complementação a recorrente que efetivar o recolhimento do preparo com insuficiência parcial, o que é o caso dos autos. É esse o entendimento iterativo desta Corte de Justiça, que segue representado nos seguintes julgados em casos análogos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. MULTA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 1.007, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, se o recorrente não comprova a realização do preparo no ato de sua interposição e, intimado para recolher em dobro, comprova o recolhimento de forma simples, deve ser aplicada a pena de deserção, não sendo possível, neste caso, a complementação. As alegações de boa-fé, erro e matéria de ordem pública são possuem o condão de alterar a decisão agravada. A única hipótese em que a pena de deserção poderá ser relevada é no caso de justo impedimento devidamente comprovado, hipótese que não foi alegada pelo agravante. O agravo interno interposto sem intuito protelatório não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1628811, 07217759220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. JUNTADA EQUIVOCADA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. HIPÓTESE DO § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. COMPROVAÇÃO ULTERIOR DE RECOLHIMENTO APENAS NA FORMA SIMPLES. PRECLUSÃO LÓGICA. DESERÇÃO CARACTERIZADA. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, a exemplo do equívoco na juntada de comprovante de pagamento sem relação com o processo. 2. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Observado, no caso concreto, que apesar de devidamente intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal, o apelante insistiu na ulterior juntada do comprovante de recolhimento do preparo na forma simples, adotando postura que se mostra contrária à intenção de dar cumprimento à ordem judicial, tem-se por caracterizada hipótese de preclusão lógica, circunstância que torna insubsistente a tese de que haveria prazo remanescente para fins de recolhimento em dobro do preparo. 3.1. Deixando a parte apelante de promover o recolhimento do preparo em dobro na forma prevista no artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, mostra-se correto o não conhecimento do recurso de apelação, em virtude da deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1626837, 07003322220228070021, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que se extrai das razões recursais da agravante a motivação do inconformismo a respeito do resultado da decisão que reconheceu a deserção da apelação interposta. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; e pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019).( )" (STJ. AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1628253, 07079003520218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DESERÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICÁVEIS. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, e, em caso de omissão, recolher em dobro, sob pena de deserção. 2. Trata-se de norma cogente, que não comporta flexibilidade pelos princípios da instrumentalidade das formas ou da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo se oportunizada a parte sanear o vício. Precedente do STJ. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1619726, 07045347920218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INTERNO. REQUISITO EXTRÍNSECO RECURSAL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO DE VENCIMENTO DA GUIA. INTIMADA A PARTE AGRAVANTE PARA A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil - NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Sobre a ausência de recolhimento das custas, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe que recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, os agravantes foram devidamente intimados a regularizar o preparo, mas o fizeram, novamente, fora da data de vencimento da guia, razão do não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1606647, 07117147520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO APRESENTAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. DESATENDIMENTO. ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. 2. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. 3. Descumprida a determinação legal para comprovação do preparo, tanto no ato de interposição do recurso quanto na oportunidade de regularização do vício, não merece reproche a decisão que não conheceu o agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1268534, 07026285120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. APELAÇÃO DESERTA. 1. Nos termos do art. 1.007, do CPC, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". No entanto, no Codex processual vigente, possibilitou-se ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 2. A apresentação de guia de custas oriunda da Justiça Federal, no momento da interposição do recurso, não pode ser confundida com erro no preenchimento de guia, pois é fato notório que a Justiça Federal não se confunde com a Justiça do Distrito Federal, embora ambas façam parte do Poder Judiciário da União. 3. Se a apelante, apesar de devidamente intimada, traz comprovante de pagamento na forma simples, sem demonstração de justo impedimento (art. 1007, §7o, do CPC), impõe-se a manutenção da decisão que declarou deserto o recurso de apelação. 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1227852, 07059639220188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A orientação desta Corte de Justiça acima exposta está em perfeita sintonia com a jurisprudência – também pacífica – do STJ sobre o tema, conforme elucidam as ementas dos seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não comprovado o recolhimento das custas devidas no momento da interposição do recurso especial, a parte recorrente, após intimação, deve promover o recolhimento em dobro, conforme disciplina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Na hipótese, o recorrente, apesar de devidamente intimado, efetuou o recolhimento simples dos valores devidos, o que acarreta a deserção do recurso. 4. A mera alegação, na petição recursal, de que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita não é suficiente para afastar a deserção. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.959.020/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. NÃO JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. 1. A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Precedentes. 2.Hipótese em que o recurso especial foi protocolado, na origem, sem a devida comprovação do pagamento das custas inerentes ao recurso especial, tendo sido apresentadas, tão somente, as guias de recolhimento. 3. Uma vez intimada a sanar tal irregularidade, com a determinação de recolhimento em dobro do do preparo, a parte ora insurgente o fez de forma simples. 4. Inarredável a incidência do óbice da Súmula 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 5. Consoante entendimento do STJ, "A mera alegação de erro de digitalização sem a certidão comprobatória oriunda do Tribunal de origem não é apta a afastar o não conhecimento do recurso por falha em sua instrução" (AgInt no AREsp 929.452/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.974.394/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO DESERÇÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO. RECOLHIMENTO SIMPLES. INTIMAÇÃO. NOVA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples. 2. Em razão da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.938.302/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.007, § 4o, CPC/215. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. Precedentes. 2. Não havendo a demonstração do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, por meio de documento idôneo, a parte é intimada para efetuar o recolhimento em dobro ou a comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida, uma vez que devido em dobro, tudo nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 3. Na espécie, a agravante, após intimação para saneamento da ausência de comprovação do preparo, apresentou o comprovante de pagamento do anterior recolhimento simples das custas, mas não comprovou a complementação do referido preparo, devido em dobro. Deserção reconhecida. Aplicação da Súmula 187/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.806.437/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 23/6/2021.) Por esses motivos, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC), NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, e 248, I, ambos do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, cumpra-se o que determina o parágrafo único do art. 250 do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora